Tribunal: TJMT
Processo: 1018994-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018994-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDERSON LUIZ PETROSKI - CPF: 014.954.401-41 (AGRAVADO), MARCELO JOSE BARBOSA - CPF: 070.828.686-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), PETROSKI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.927.743/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios sobre percentual do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – 1a T –
AgInt
no REsp no 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023; STJ – 1a T –
AgInt
no
AgInt
no REsp no 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/202; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024; TJMT – 3a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo d
a Vara Única de Marcelândia
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0001618-34.2018.8.11.0109
ajuizada em desfavor de
PETROSKI & CIA LTDA – EPP
e
de
ANDERSON LUIZ PETROSKI
acolheu
a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por consequência, determinar a extinção do feito contra ele.

E ainda condenou a parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários
de 10% sobre o proveito econômico reduzidos, ainda, pela metade
.

Requer, em síntese, que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista o reconhecimento do pedido.

Subsidiariamente,
pugna pel
a reforma da decisão para que a fixação dos honorários se dê por meio de apreciação equitativa, em razão da ausência de proveito econômico aferível.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da decisão (Id.
297229869
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001618-34.2018.8.11.0109 ajuizada em desfavor de
PETROSKI & CIA LTDA – EPP
e de
ANDERSON LUIZ PETROSKI
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por consequência, determinar a extinção do feito contra ele
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência. (Precedente: STJ – 2a T – REsp no 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”
(
Tema Repetitivo 961).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público agravante somente peticionou informando a ‘correção’ da CDA após a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Houve, portanto, reconhecimento jurídico do pedido.

Por outro lado, no tocante ao pedido subsidiário, quando há
exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1a T –
AgInt
no REsp no 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1a T –
AgInt
no
AgInt
no REsp no 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022).

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no âmbito do Tema n. 1.265: “
Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, por equidade, consideradas as particularidades do caso concreto.
”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$ 43.760,99
(
quarenta e três mil setecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos
)
– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
3.000,00
(
três
mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – n° 1013153-66.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 27/09/2024 –
DJe
27/09/2024; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024
;
TJMT – 3a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024.

Por outro lado, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC. Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente reconheceu a procedência do pedido, resultando na imediata retificação da CDA.

Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Precedentes: STJ – 3a T –
AgInt
no REsp no 1679689/SC – rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino
– j. 17/06/2019 –
DJe
25/06/2019
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1005020-07.2018.8.11.0045 – rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 16/10/2023 –
DJe
18/10/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – no 1009520-81.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 27/11/2023 –
DJe
13/12/2023)

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração no 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para acolher o pedido
subsidiário
,
a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025